Tribunal: TJDFT
Processo: 0704210-74.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704210-74.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. F. B. N. REPRESENTANTE LEGAL: FELIX RODRIGUES NASCIMENTO APELADO: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Cuida-se de apelação ID 27378301, interposta por M. F. B. N., em face da sentença ID 27378285, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, decidiu o que segue: Ante o exposto, JULGO parcialmente procedente o pedido para, confirmando a decisão liminar proferida (id 64873505), de resto já cumprida, determinar à ré que custeie as despesas decorrentes da internação, exames e procedimentos médicos realizados na autora, em decorrência do atendimento de urgência, em hospital não credenciado. Julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral. Em conseqüência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas e com os honorários do advogado da parte contrária, que fixo em 10% sobre o valor da ação, ficando a condenação em custas e honorários suspensa em relação à autora, por ser beneficiária da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado e o efetivo cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. Em face da sentença, foram opostos embargos de declaração ID 27378288, alegando a existência de omissão em relação ao dano moral pleiteado, sobretudo porque a Embargante realizou o pedido de internação numa sexta feira, apenas sendo cumprido após medida de urgência na terça feira, sofrendo com sua dificuldade respiratória como podemos olhar em todos os laudos. Após a apresentação das contrarrazões ID 27378295, os embargos de declaração não foram providos, conforme ID 27378296. Essa decisão foi disponibilizada em 19/11/2020 e publicada em 20/11/2020. A apelação foi interposta em 13/12/2020, subscrita por advogada com procuração nos autos (ID 27377829), e desacompanhada de preparo, em razão da gratuidade deferida no ID 27377838. É o relatório. Preliminarmente, vislumbro a intempestividade da interposição do recurso de apelação ID 27378301 em 13/12/2020. Isso porque, a sentença de não provimento dos embargos de declaração foi disponibilizada em 19/11/2020 e publicada em 20/11/2020, dia útil, conforme Portaria Conjunta n° 02 de 08/01/2020, do TJDFT, com início da contagem de prazo a partir de 23/11/2020. Por consequência, o término do prazo para interposição do recurso é a data de 11/12/2020 e não 13/12/2020. Ante o exposto, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, determino a intimação da Apelante para comprovar, no prazo de 5(cinco) dias, a tempestividade do recurso de apelação, sob pena de não conhecimento. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de julho de 2022 20:13:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador